Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/genitor contra sentença que, nos autos da ação de oferta de alimentos ajuizada contra seus dois filhos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor ao pagamento de pensão alimentícia no valor mensal correspondente a 4 (quatro) salários mínimos, a serem divididos entre os dois filhos.
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, o apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Pedido não conhecido.
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada em relação à fixação da obrigação alimentar, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A alegação que houve cerceamento de defesa sob o fundamento de que seria necessária a realização de “perícia técnica em alimentos” caracteriza inovação recursal, pois não submetida à apreciação do Juízo de origem no momento oportuno. Se intimado para especificar provas e para se pronunciar sobre o resultado da quebra dos sigilos bancário e fiscal, o autor não se manifestou, a análise desse tema em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação parcialmente conhecida.
5. Se a sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia para concluir que há obrigação alimentar e para fixar os alimentos em conformidade com as necessidades e com as possibilidades demonstradas nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
6. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
7. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais dos alimentandos, que ainda não atingiram a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que estão inseridos.
8. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e aufere renda, embora não esclarecida a integralidade da sua origem, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.